Tribunal: TJDFT
Processo: 0722193-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0722193-66.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASILIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME EMBARGADO: REDECARD S/A DESPACHO Intime-se a embargada, Redecard S.A. para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal (CPC/2015 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator